Tribunal: STF
Processo: Pet 2509
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE "NOTITIA
CRIMINIS" - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA "OPINIO DELICTI" - IRRECUSABILIDADE
DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A
POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO
 IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
 DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A "OPINIO DELICTI",
 NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Se o
Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito
policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador
de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe
permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência
de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa
promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal
Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do
Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina.
Precedentes.
IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA.
- O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal
Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a
pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de
"opinio delicti" derivada da impossibilidade de o Chefe do
Ministério Público da União identificar a existência de elementos
que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é
insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão - por não
se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 - RT
621/357 - RT 733/676) - não impeça a reabertura das investigações
penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831
 - RT 540/393 - RT 674/356 - RT 710/353 - RT 760/654) e (b) não se
tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes.